Tribunal: TJPA
Processo: 0002724-36.2017.8.14.0124
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXAME DE INSANIDADE MENTAL. ART. 149 DO CPP. REJEITADA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INC. I, IV E VI DO CP. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPRÓPRIAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. APRECIAÇÃO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I - A realização do exame de insanidade mental somente será determinada quando houver dúvida fundada a respeito da higidez mental do agente, nos termos do art. 149 do CPP, o que não se verificou no presente caso. PRELIMINAR REJEITADA.II - Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica do juiz, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se procedente, como no caso. Precedentes.III ? Não cabe, na presente via, a análise do pedido de recorrer em liberdade, nos termos do art. 30, inciso i, alínea a do regimento interno deste Tribunal de Justiça.IV ? RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0002724-36.2017.8.14.0124
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
RECORRENTE: MANOEL RODRIGUES GOMES - Def. Pública
RECORRIDA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXAME DE INSANIDADE MENTAL. ART. 149 DO CPP. REJEITADA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INC. I, IV E VI DO CP. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPRÓPRIAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. APRECIAÇÃO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A realização do exame de insanidade mental somente será determinada quando houver dúvida fundada a respeito da higidez mental do agente, nos termos do art. 149 do CPP, o que não se verificou no presente caso. PRELIMINAR REJEITADA.
II - Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica do juiz, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se procedente, como no caso. Precedentes.
III - Não cabe, na presente via, a análise do pedido de recorrer em liberdade, nos termos do art. 30, inciso i, alínea a do regimento interno deste Tribunal de Justiça.
IV -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Ambiente virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, entre os dias 23 a 30 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso penal em sentido estrito interposto por
MANOEL RODRIGUES GOMES
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inc. I, IV e VI, do Código Penal (crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e crime cometido contra mulher, por razões de sua condição de sexo feminino), com a causa especial de aumento da pena prevista no §7º, III, do mesmo dispositivo legal.

Narra a exordial acusatória, que na tarde do dia 31 de março de 2017, na cidade de São Domingos do Araguaia-PA, o réu, Manoel Rodrigues matou sua ex-companheira, Eliane Almeida Costa, com golpes de arma branca tipo punhal, por razões da condição de sexo feminino.

Consta, que o réu manteve um relacionamento afetivo com a vítima, que era marcado por episódios de violência doméstica, por cerca de cinco anos, contudo, continuaram a manter encontros esporádicos até que a vítima Eliane resolveu terminar por completo o relacionamento com o acusado, por ter conhecido outra pessoa.

Na data já mencionada, a vítima chegou na parte da frente da casa do senhor Antônio Lima Vasconcelos, acompanhada de sua filha menor, Janice Vitória, e de Manoel (ora recorrente), instante em que ela pediu para fazer uma ligação para uma amiga. Ato contínuo, após a ligação, o recorrente, que ficou manifestamente furioso com a ligação, sacou uma arma branca da cintura e atingiu a vítima, provocando sua morte.

Consta, ainda, que a filha menor do casal presenciou o fato e, enquanto o pai golpeava sua mãe, a infante gritava: Papai! Papai! Não mate minha mãe! No entanto, o réu não atendeu ao pedido da criança e continuou desferindo os golpes na vítima.

A denúncia foi recebida em 07 de agosto de 2017, (fls. 06), sendo o réu pronunciado nos moldes acima descritos em 01/06/2020 (fls. 153-155, verso).

Em suas razões (fls. 161-164), o recorrente requer:
a)

preliminarmente, a nulidade do processo, nos termos do art. 564 do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição sumária do réu, (vez que o juízo
a quo
indeferiu, sumariamente, o incidente de insanidade mental com base em conclusões pessoais sobre questão técnica da área da psiquiatria forense);
b)

No mérito, requer o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I, IV e VI, do §2º do art. 121 do CP, em decorrência da inexistência de motivo torpe, bem como por não haver prova a respeito do inciso IV e nem do inciso VI (não ter sido praticado por razões da condição de sexo feminino, e sim, em virtude de medo de perder os filhos e por possuir esquizofrenia), limitando-se a pronúncia ao crime do artigo 121,
caput
, do CPB, consumado, contra a vítima;
c)

Substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Nas contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o improvimento do recurso e a confirmação da sentença de pronúncia (fls. 170-181).

O magistrado
a quo
recebeu o recurso e manteve a decisão (fl. 182).

Assim instruído, o feito me veio regularmente distribuído e, em 01/09/2020 determinei o seu encaminhamento ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 189).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva pronuncia-se
¿pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
do presente recurso em sentido estrito, e na parte conhecida, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo-se in totum a sentença ora chicoteada¿.

Assim instruídos, os autos retornaram ao meu gabinete, conclusos, em 15/10/2020.

É o relatório.
V O T O

Conheço do recurso, pois tempestivo e adequado à espécie.
I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA:

Entende a defesa, que a sentença deve ser anulada e o réu absolvido sumariamente, já que, em que pese tenha sido provado nos autos que o recorrente é portador de doença mental, a magistrada indeferiu o pleito de instauração de incidente de insanidade mental de forma sumária.

Adianto, que a preliminar não merece ser acolhida.

Reza o artigo 149 do Código de Processo Penal que:
¿Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.¿

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, por sua vez, leciona:
¿3. Dúvida razoável: é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente.
(Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado - 12 ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2013 - fl. 353).

Portanto, percebe-se que a realização do exame pericial será determinada pelo magistrado somente quando houver dúvida fundada a respeito da higidez mental do agente, seja pela superveniência de enfermidade no curso do processo ou pela presença de indícios plausíveis de que, ao tempo dos fatos, ele era incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou determinar-se de acordo com esse entendimento.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta 2ª Turma de Direito Penal, da relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Vejamos:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO POR DEMANDAR REEEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO DEMANDA REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
NULIDADE DO FEITO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE GERASSE DÚVIDA QUANTO À INIMPUTABILIDADE DO REQUERENTE, MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI REQUERIDA A INSTAURAÇÃO DO REFERIDO DURANTE A AÇÃO PENAL. PEDIDO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME
(...)
2. Analisando os autos, verifica-se que foi juntado aos autos laudo psiquiátrico, datado de 04/02/2016, informando que o requerente sofria de esquizofrenia paranoide, moléstia mental que lhe incapacitava definitivamente para o trabalho. Porém, em nenhum momento, referido documento indica inimputabilidade do acusado ao tempo do fato.
3. Registre-se, ainda, que o requerente foi interrogado em juízo no dia 14/09/2016 e apresentou alegações finais em 13/12/2016, SENDO QUE, EM NENHUM DESSES MOMENTOS A SUA IMPUTABILIDADE FOI QUESTIONADA. E no dia 06/11/2017, a sentença condenatória, prolatada em 29/09/2017, transitou em julgado.
4. Portanto, não há que se falar em afronta ao art. 149 do CPP e cerceamento de defesa, pelos seguintes motivos: a) não havia dúvida razoável sobre a imputabilidade do requerente; b) a sua defesa teve todas as oportunidades de suscitar o incidente de insanidade mental e se manteve inerte. 5. Pedido improcedente. Decisão Unânime (2020.00215371-62, 211.370, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-20, Publicado em 2020-01-24) destaquei.

No presente caso, consta do acervo probatório, que durante o interrogatório, o recorrente Manoel Rodrigues não apresentou nenhum indício de que possuísse qualquer tipo de distúrbio ou doença mental que comprometesse seu discernimento, tendo o magistrado enfatizado, em sua decisão, que o mesmo, durante o seu interrogatório, estava calmo e bem orientado, além de coerência em sua fala.

Por outro lado, em que pese ter sido juntado pela defesa atestado médico comprovando que o réu Manoel Rodrigues era portador de doença C.I.D. F20-9, este, assim como os demais documentos anexados pela defesa (fls. 102 a 106), são datados dos anos de 1999/2000, e neles, não consta nenhum documento que indique a inimputabilidade do acusado ao tempo da prática do fato, que data do ano de 2017. Em outras palavras, e como enfatizou o D. Procurador de Justiça sobre os citados documentos:
¿não são aqueles contemporâneos aos fatos narrados na denúncia, além do que a Defesa, no decorrer da instrução processual, não apresentou laudo mais recente que provasse a inimputabilidade do réu à época do crime.¿

Nesses termos, rejeito a preliminar.

Passo ao exame meritório.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS, ART. 121, §2º, inc. I, IV e VI, do CP:

É sabido que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível o decote das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não, deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Havendo indícios suficientes da ocorrência das mencionadas qualificadoras, a dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, poderá decidir pela sua exclusão.

Nos autos, depreende-se que a vítima foi companheira do acusado pelo período de 05 (cinco) anos, de onde possuíam uma relação conturbada - conforme Certidão de antecedentes criminais que consta imposição de medidas protetivas de urgência em seu desfavor - , razão pela qual a vítima estava tentando por fim ao relacionamento quando o acusado, inconformado com a situação, sacou, repentinamente, uma arma branca e, sem que a vítima tivesse chance de se defender, desferiu-lhe vários golpes na região torácica, além do pescoço e face. Fato praticado na frente da filha menor do casal.

O Órgão Ministerial, desde a denúncia, sustenta a motivação nas qualificadoras, o fazendo também em suas alegações finais, tese que encontra alicerce em todo o conjunto probatório constante dos autos, onde há indícios de que o crime foi praticado contra mulher em razão da condição de sexo feminino (ocorrido dentro do contexto familiar), não se mostrando, portanto, escatológica, razão porque deve ser analisada pelo conselho de sentença.

Para corroborar o acima exposto, cito recente julgado desta Corte de Justiça:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, § 2º. INCISIO IV DO CPB - REQUER O REQUERENTE SUA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. Ausentes as hipóteses do artigo 415 do CPP. Para o reconhecimento da absolvição sumária exige-se um juízo de certeza, o que não restou indubitavelmente evidenciado nos autos. REQUER AINDA A IMPRONUNCIA. Não merece prosperar. Presentes os requisitos do artigo 413 do CPP, concernente a materialidade e os indícios de autoria.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA- Para a sua exclusão, na fase de pronúncia, somente se verificar, de plano, a sua inexistência, o que não se vislumbra no caso em exame, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (2020.00568297-39, 212.061, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-13, Publicado em 2020-02-18) destaquei

Ademais, ressalte-se que, como é sabido, a decisão de pronúncia deve ser sucinta, porém, devidamente fundamentada, orientação que foi estritamente seguida pelo magistrado
a quo
, cuja decisão encontra-se imune de reparos.

Por fim, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, alinho-me ao parecer ministerial, quando afirma que:
¿a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará se consolidou no sentido de que o referido pleito deve ser deduzido em Habeas Corpus, visto se tratar de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (...).¿
, razão pela qual o pedido não cabe ser conhecido.

Sobre o tema, colaciono julgado:
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO E POSSE DE MUNIÇAO. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. ART. 30, INCISO I, ALÍNEA A DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. (...) CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE (2020.00603727-61, 212.142, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)

POR TODO O EXPOSTO, ALINHO-ME AO PARECER MINISTERIAL E CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESSA EXTENSÃO, LHE NEGO PROVIMENTO, PARA MANTER A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS, DE MODO QUE O RECORRENTE SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, ONDE AS TESES QUE PROCURA SUSTENTAR SERÃO LEVADAS À APRECIAÇÃO DE SEUS MEMBROS.

É o meu voto.

Belém (PA), 30 de novembro de 2020.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator